Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728561-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEITOR DURAES DE AQUINO D E S P A C H O Trata-se de pedido de bloqueio de valores para aquisição de medicamentos (ID 76325694), diante do descumprimento, pelo Réu/Apelado, da decisão que, em 16/7/2025, deferiu a antecipação de tutela recursal no presente feito, para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Selumetinibe (Koselugo) ao Autor/Apelante, consoante prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias (ID 74057978). O Autor/Apelante pugna pelo bloqueio do montante necessário à aquisição do medicamento, na forma requerida no ID 74711754, nos seguintes termos: “Esclarece que o menor preço para o medicamento koselugo 10mg cx com 60 caps foi obtido junto a empresa Alíria Medicamentos Especiais Ltda - R$ 38.447,28 (total de R$ 76.894,56 para duas cxs mensais), enquanto o medicamento koselugo 25mg cx com 60 caps foi obtido junto a empresa Agil Trading - A T Serviços de Assessoria em Importação Ltda - R$ 71.135,00, em razão do que, requer o bloqueio dos menores valores - R$ 76.894,56 + 71.135,00) nas contas do Agravante para pagamento dos medicamentos Koselugo 10mg e 25mg às empresas Alíria e Ágil Trading, respectivamente, de modo a permitir seu acesso pelo Agravado para tratamento de um mês.” Todavia, a aquisição dos medicamentos por ordem judicial deve observar o disposto na tese fixada pelo e. STF no Tema no 1.234 da Repercussão Geral (RE no 1.366.243/SC), que estabeleceu os seguintes requisitos, verbis: “3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.” (grifou-se) Diante desse fato, em respeito aos princípios da não surpresa e do contraditório, bem como devido à urgência do pedido, as partes devem se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o pleito de bloqueio de valores, com apresentação de orçamento elaborado em consonância com o disposto no Tema no 1.234 da Repercussão Geral. Após, encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público, no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator